Tribunal: TJPA
Processo: 0810507-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810507-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CELIA REGINA SOARES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Célia Regina Soares Fernandes. A decisão agravada determinou a permanência da autora em UTI da rede do plano, sem custos adicionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, majorada posteriormente para R$ 5.000,00 diante de descumprimento, com limite de R$ 100.000,00 e bloqueio de R$ 26.000,00 via SISBAJUD. A agravante alega cumprimento da ordem, excesso da multa e impossibilidade de execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da ordem judicial que autorizou a internação da autora em UTI da rede própria; (ii) estabelecer se é admissível a execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença; (iii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e é admitida a sua execução provisória, conforme o art. 537, § 3º, do CPC, independentemente de trânsito em julgado, desde que o levantamento dos valores fique condicionado à decisão final favorável à parte beneficiada.

A jurisprudência atual do STJ consagra a possibilidade de execução provisória das astreintes, afastando a necessidade de caução ou de título executivo definitivo, como demonstrado no REsp 1958679/GO.

A alegação de cumprimento da ordem judicial não se confirma com prova inequívoca nos autos, sendo legítima a avaliação do juízo de origem quanto à persistência da conduta omissiva da operadora, inclusive após emissão de senha de autorização.

A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se proporcional e adequada diante da gravidade do bem tutelado — a saúde e a vida da paciente —, e não configura enriquecimento sem causa, pois visa compelir o cumprimento da decisão judicial.

O bloqueio de valores via SISBAJUD como meio de garantir a efetividade da medida judicial está previsto na legislação processual e foi corretamente utilizado, assegurando a reversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela de urgência, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC, ainda que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de mérito.

A fixação de multa coercitiva em valor elevado é legítima quando voltada à tutela de direito fundamental à saúde, desde que proporcional e justificada pela resistência ao cumprimento da ordem judicial.

O bloqueio de valores por meio do SISBAJUD é medida adequada e reversível para garantir a efetividade da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Célia Regina Soares Fernandes.

A decisão agravada deferiu pedido liminar determinando que a operadora ré autorizasse a permanência da autora na UTI de hospital da própria rede, sem custos adicionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Posteriormente, diante de alegado descumprimento da ordem judicial, foi proferida nova decisão determinando bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 26.000,00, além de majorar a multa para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00.

A agravante sustenta que não houve descumprimento da decisão liminar, tendo autorizado a internação da paciente com senha emitida, não obstante o não cumprimento do prazo de carência contratual. Alega, ainda, que a multa fixada é desproporcional, excessiva e contrária aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, além de representar risco de enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Defende a inexistência dos requisitos legais para execução provisória das astreintes, por ausência de título executivo definitivo e por entender que há risco de dano irreparável à operadora, especialmente em razão da hipossuficiência econômica da parte exequente. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada, com revogação das medidas de bloqueio e redução ou exclusão das astreintes fixadas.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que a decisão agravada encontra respaldo no art. 537, § 3º, do CPC, que autoriza o cumprimento provisório das astreintes antes do trânsito em julgado, sendo o levantamento dos valores condicionado à sentença definitiva favorável. Considerou ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A certidão juntada aos autos atesta a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A agravante sustenta, em suma, que houve cumprimento da liminar; que a multa fixada possui caráter excessivo e desproporcional; que não há título executivo definitivo que autorize execução provisória das astreintes; que a medida acarreta prejuízo irreparável; e que seria exigível a prestação de caução idônea para permitir o prosseguimento da execução provisória.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 537, §3º, do CPC, a decisão que fixa multa cominatória é passível de cumprimento provisório, devendo os valores respectivos serem depositados em juízo, com levantamento condicionado ao trânsito em julgado de sentença favorável à parte beneficiada. A legislação processual civil inovou ao permitir essa exigibilidade imediata da multa, abandonando a posição anterior do STJ firmada nos Temas 743 e 706.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a execução provisória da multa cominatória é plenamente admissível, independentemente de caução, desde que o valor fique retido até o desfecho definitivo do processo.

Nesse sentido colaciona-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do
novo Código de Processo Civil
, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do
novo Código de Processo Civil
, não se aplica a tese firmada no julgamento do
REsp 1200856/RS
, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do
§ 3º
do art.
537
do
CPC/2015
, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7- A teor do
§ 3º
do art.
537
do
CPC/2015
, é imperioso concluir que as astreintes , devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido. (
REsp 1958679/GO
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021) (grifo ausente no original).

Como bem pode se perceber, a reversibilidade, no presente contexto, resta preservada, pois eventual reforma da decisão poderá determinar a devolução dos valores, sendo o depósito em juízo o mecanismo de proteção patrimonial adequado.

A alegação de ausência de descumprimento da ordem judicial não restou demonstrada de forma inequívoca. O Juízo de origem entendeu pela inércia da operadora em cumprir a determinação inicial, não obstante eventual autorização posterior, tendo inclusive determinado a majoração da multa como medida coercitiva, com base na persistência da conduta omissiva da ré.

Ainda, a alegada excessividade da multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, não se mostra irrazoável à luz da gravidade do bem jurídico tutelado — a vida e a saúde da agravada —, tampouco se configura enriquecimento sem causa, tratando-se de sanção processual com finalidade coercitiva, não indenizatória.

Dessa feita, ausentes elementos que autorizem a reforma da decisão agravada, impõe-se a rejeição do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 16/04/2025